Tribunal: STF
Processo: ADI 7500
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Procuradora-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra  o art. 20, XVIII e §§ 1º e 2º, da Lei 12.464, de 4 de agosto 2011, que dispõe sobre ensino na Aeronáutica.

A Defensoria Pública da União (eDoc 51) e a Clínica de Litigância Estratégica em Direitos Humanos da FGV - Direito SP (eDoc 55) requereram admissão no processo, na qualidade de amici curiae. 

2. As requerentes preenchem os requisitos para ingressar no processo, na condição de amici curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.

Dada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com o intuito de colaborar com a Justiça, é pertinente a intervenção das entidades.

3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Defensoria Pública da União e a Clínica de Litigância Estratégica em Direitos Humanos da FGV - SP como amici curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.

4. Publique-se. 

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente